Tribunal: TJSP
Processo: 2260889-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO" MODIFICANDO A AGRAVADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. VALOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO" MODIFICANDO A AGRAVADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. LIMITE JÁ ESTABELECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.